Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-07.2022.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 5 porções grandes de "crack" com peso líquido de 257,94g, parte na posse do acusado, parte guardada em sua casa. Confissão judicial do réu em consonância com a palavra dos policiais militares ouvidos e demais elementos de prova colhidos. Condenação de rigor. Recurso ministerial postulando a majoração da pena-base em 1/3 e a fixação de regime inicial fechado.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 5 porções grandes de "crack" com peso líquido de 257,94g, parte na posse do acusado, parte guardada em sua casa. Confissão judicial do réu em consonância com a palavra dos policiais militares ouvidos e demais elementos de prova colhidos. Condenação de rigor. Recurso ministerial postulando a majoração da pena-base em 1/3 e a fixação de regime inicial fechado. Recurso do réu pugnando pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 e fixação de regime aberto. Reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, ante a natureza e a considerável quantidade de droga apreendida ("crack"), porém, no patamar de 1/6. Pena que retornou ao mínimo legal em razão das atenuantes da confissão e menoridade relativa (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça). Inviabilidade de reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. Reprimenda mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Regime fechado fixado, eis que mais adequado às circunstâncias do caso. Apelo do réu improvido e provido parcialmente o recurso do Ministério Público.